Tribunal: TCU
Processo: 005.719/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério das Relações Exteriores, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1994/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro do ato constante do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.719/2026-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Ivanize Santos Carvalho (XXX.501.329-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.